Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727836-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZA DE FATIMA LORENZONI DESPACHO Manifeste-se a agravada quanto à petição (id 30452574). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR